Tribunal: TJBA
Processo: 0500417-25.2019.8.05.0256
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão julgador: SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500417-25.2019.8.05.0256

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: Juiz de Direito da Comarca de Teixeira de Freitas Vara da Infancia e Juventude

Advogado(s)
:

RECORRIDO: I. S. S, Rep Por, Eliene Silva Barbosa Santana e outros

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA. MANDADO DE SEGURANÇA.
EDUCAÇÃO. DEVER PRESTACIONAL. MATRÍCULA DE INFANTE EM CRECHE DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL EM LOCAL PRÓXIMA A SUA RESIDÊNCIA. NEGATIVA DA PRETENSÃO. OFENSA A DIREITO FUNDAMENTAL. EDUCAÇÃO E ENSINO GRATUITO. ART. 208, IV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ARTS. 53 E 54 DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE.
SEGURANÇA CONCEDIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA NÃO PROVIDA.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
Remessa Necessária nº
0500417-25.2019.8.05.0256
, de Teixeira de Freitas, sendo Remetente
JUÍZO DA 1ª VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE DA COMARCA DE TEIXEIRA DE FREITAS
e Interessados
ISADORA SILVA SANTANA REPRESENTADA POR ELIENE SILVA BARBOSA SANTANA e MUNICÍPIO DE TEIXEIRA DE FREITAS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do relatório e voto da Relatora.

Sala das Sessões,

Presidente

DESA. SILVIA CARNEIRO SANTOS ZARIF

RELATORA

Procurador(a) de Justiça